Tribunal: TJSP
Processo: 0006895-98.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleitos de absolvição ou desclassificação para transgressão de natureza média/leve – Descabimento – Ato de indisciplina demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante a sindicância – Sentenciado que foi surpreendido em poder de estilingue artesanal, arremessando papéis para outro pavilhão e, no mesmo contexto, desobedeceu ordens dos agentes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleitos de absolvição ou desclassificação para transgressão de natureza média/leve – Descabimento – Ato de indisciplina demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante a sindicância – Sentenciado que foi surpreendido em poder de estilingue artesanal, arremessando papéis para outro pavilhão e, no mesmo contexto, desobedeceu ordens dos agentes públicos para que cessasse com tal atividade irregular – Conduta que se amolda ao disposto no art. 50, inc. VI, da LEP – Declaração da perda de 1/3 dos dias remidos motivada na gravidade dos fatos – Observância dos arts. 57 e 127 da LEP Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000776402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006895-98.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROGERIO JOSE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006895-98.2020.8.26.0996 -Voto no 15.391
2
Agravo em Execução Penal no. 0006895-98.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Rogério José da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Gabriel Medeiros
VOTO no 15.391
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
Pleitos de absolvição ou desclassificação para transgressão de
natureza média/leve – Descabimento – Ato de indisciplina
demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante a
sindicância – Sentenciado que foi surpreendido em poder de
estilingue artesanal, arremessando papéis para outro pavilhão e,
no mesmo contexto, desobedeceu ordens dos agentes públicos
para que cessasse com tal atividade irregular – Conduta que se
amolda ao disposto no art. 50, inc. VI, da LEP – Declaração da
perda de 1/3 dos dias remidos motivada na gravidade dos fatos
– Observância dos arts. 57 e 127 da LEP Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
73/75, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, declarou a perda
de 1/3 dos dias remidos e a remir, bem assim determinou a interrupção do lapso
temporal para fins de progressão de regime, agrava Rogério José da Silva.
Requer a absolvição por insuficiência probatória ou pela
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para transgressão
de natureza média ou leve. Postula, ainda, a redução da perda dos dias remidos ao
mínimo legal (fls. 1/10).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 21/27).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 28),
a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls.
86/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006895-98.2020.8.26.0996 -Voto no 15.391
3
É o relatório.
2. Consta que na tarde de 25 de janeiro de 2020, no
Pavilhão Habitacional VII do Centro de Detenção Provisória I de Pacaembu, o ora
agravante cometeu ato de indisciplina de natureza grave, pois foi surpreendido em poder
de um estilingue artesanal, arremessando papéis com anotações (vulgo pipas) ao
Pavilhão vizinho. Ao receber determinação para que cessasse com tal atividade
irregular, afirmou que não cumpriria “ordem de verme” (cf. comunicado de evento no
14/2020, de fls. 31/32).
Após
regular
processo
administrativo,
o
Diretor
penitenciário acolheu a conclusão da comissão processante (fls. 65/66) e, ao final, o d.
Juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento da prática da falta disciplinar de
natureza grave em questão (fls. 73/75).
3. Ouvido na presença do advogado da FUNAP, o
sentenciado negou a imputação (fls. 51/52).
Por outro lado, os agentes de segurança penitenciária
responsáveis pela comunicação do evento prestaram depoimentos e confirmaram o
ocorrido.
Cleber Liberal relatou que realizava procedimento de
vigilância e segurança no Pavilhão Habitacional VII, quando viu o recorrente com um
artefato artesanal de garrafa pet e camisinha, arremessando pedaços de papéis ao
pavilhão vizinho. Entrou na gaiola e lhe ordenou que parasse com aquela atividade,
ocasião em que ele olhou em sua direção e, dando risada, continuou a fazer os
arremessos. Solicitou, então, apoio ao agente de segurança João Vitor e, novamente,
deram ordens ao agravante para que cessasse com a conduta em questão. Ele virou-se e
disse que não cumpria ordens de “verme”. Indagado o motivo da sua postura, se estaria
sendo coagido por outros detentos e por isso procurava subterfúgio em isolamento
disciplinar, ele negou veementemente (fls. 47). No mesmo sentido foi a narrativa do
agente João Vitor Camargo Panisa (fls. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006895-98.2020.8.26.0996 -Voto no 15.391
4
Frise-se que os fatos ocorridos no interior de unidade
prisional somente podem ser esclarecidos pelos relatos de servidores e dos presos,
lembrando que os agentes penitenciários não têm, a rigor, nenhum interesse em
prejudicar os reeducandos, pois convivem com eles e não se arriscariam de forma
infundada.
4. A despeito das teses sustentadas pela nobre defesa,
certo é que o cometimento do ato de indisciplina pelo sentenciado ficou demonstrado
diante dos elementos informativos colhidos durante o regular procedimento disciplinar.
E sua conduta constitui falta disciplinar de natureza grave,
nos termos do artigo 50, inc.VI, da Lei de Execução Penal, não sendo possível, em
consequência, a almejada desclassificação para transgressão de natureza média ou leve.
5. Outrossim, a determinação de perda dos dias remidos
no patamar máximo encontra-se fundamentada, pois o d. Magistrado salientou a
imprescindibilidade de maior rigor “levando-se em conta a gravidade da conduta do
reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada”, para a “repressão
e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls. 75).
Como visto, o agravante foi flagrado em poder de
estilingue artesanal (artefato apreendido v. fls. 39), arremessando papéis contendo
anotações a outro pavilhão. Advertido, adotou comportamento desrespeitoso perante os
funcionários públicos, asseverando que não iria acatar ordens para que cessasse com
aquela atividade.
A aplicação da fração de 1/3, dessa feita, coaduna-se com
os parâmetros legais dos arts. 57 e 127, da Lei de Execução Penal, não comportando
ajuste algum.
Sobre o tema, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006895-98.2020.8.26.0996 -Voto no 15.391
5
“Execução Penal - Preliminar: Nulidade pela ausência de
oitiva judicial - Inocorrência - Observada garantia à
ampla
defesa
e
ao
contraditório
no
processo
administrativo disciplinar - Falta de demonstração de
prejuízo para a defesa - Preliminar afastada. Mérito:
Agressão a outro detento - Conduta que se amolda ao
disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal - Falta
disciplinar de natureza grave - Remição - Perda dos dias
remidos
-
Opção
pelo
percentual
máximo
-
Proporcionalidade à reprovabilidade da conduta -
Afastada a preliminar, Nega-se provimento ao recurso.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0000062-70.2020.8.26.0509, rel. Des. Xisto Rangel, j.
16.04.2020 grifo nosso).
“Por fim, não procede a pretensão acerca do
reconhecimento da falta de fundamentação para que fosse
determinada a perda dos dias remidos na fração máxima
de 1/3 (um terço). Nos termos da r. sentença de primeiro
grau (fls. 60/62), tem-se que o MM. Juiz fundamentou o
quanto segue: “No que se refere à quantidade de dias
remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-
se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a
perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares”. Destarte, considerando que motivação
sucinta não se confunde com ausência de fundamentação,
não há que se falar em vício algum. “Sentença criminal.
Fundamentação. Falta. Inocorrência. Decisão concisa
que oferece fundamentação capaz de justificar sua
conclusão. Validade. Embargos de declaração, ademais,
como via própria para reparar eventual omissão.
Preliminar rejeitada” (JTJ 226/292). “A indicação dos
motivos de fato e de direito em que se funda a decisão
feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão aos
documentos probatórios existentes nos autos é bastante ao
atendimento da exigência de fundamentação” (RT
557/406). A decisão do Magistrado ao determinar a perda
dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se
encontra desprovida da fundamentação, não tendo ele se
furtado, portanto, da aplicação do princípio da motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006895-98.2020.8.26.0996 -Voto no 15.391
6
das decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, razão pela qual não há como se
afastar ou se diminuir a fração correspondente à perda
dos dias remidos.” (Agravo em Execução Penal no
0001672-67.2020.8.26.0996, rel. Des. Toloza Neto, j.
15.04.2020).
6. Por fim, o cometimento de falta grave enseja,
inegavelmente, o recálculo do restante da pena ainda por cumprir, para efeito de futura
progressão. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta C. Câmara, com apoio,
inclusive, na orientação reiteradamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO NO REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. RECONTAGEM
DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em caso de falta grave,
é de ser reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do benefício
da progressão no regime de cumprimento da pena. Adotando-se como paradigma,
então, o quantum remanescente da pena. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido."
(HC n.o 98.903/SP, Primeira Turma, rel. Min. Carlos Britto, j. 4.8.2009).
Nessa esteira, aliás, a novel previsão legal contida no §6o,
do art. 112, da LEP, incluído pelo advento da Lei no 13.964/2019.
7. Pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator